Tribunal: TJBA
Processo: 8000055-66.2022.8.05.0246
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000055-66.2022.8.05.0246

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: IVANETE DE SOUZA CASTRO

Advogado(s)
:
REGINALDO SANTOS SOARES, QUECIO FERNANDO OLIVEIRA COSTA

APELADO: MUNICIPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO

Advogado(s)
:
ANDREIA DA SILVA PITAO MARQUES

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL EM 40 HORAS. JULGAMENTO ANTECIPADO. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1. Remessa Necessária e Apelação Cível interposta por Ivanete de Souza Castro contra sentença que, nos autos de Ação Ordinária de Obrigação de Fazer proposta em face do Município de Tabocas do Brejo Velho, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade formal do Decreto Municipal nº 007/2021, que revogou a Portaria nº 159/2020, restabelecendo seus efeitos até eventual revogação precedida de processo administrativo, mas rejeitou o pedido de confirmação definitiva do enquadramento funcional na carga horária de 40 horas semanais e o pagamento de diferenças retroativas.

2. A autora sustenta ser professora efetiva desde 1998, aprovada em novo concurso em 2001, afirmando ter exercido jornada de 40 horas semanais por mais de vinte anos. Obteve enquadramento formal por meio da Portaria nº 159/2020, posteriormente revogada sem prévio processo administrativo. Requereu produção de prova testemunhal para comprovar o exercício fático da jornada ampliada.

3. O Juízo de origem indeferiu a prova testemunhal e julgou antecipadamente o mérito, entendendo que a controvérsia seria eminentemente documental, com base na ficha financeira da servidora, que registra formalmente a carga horária de 40 horas apenas a partir de novembro de 2016.

II. Questão em discussão.

4. A controvérsia consiste em verificar se o julgamento antecipado da lide, com indeferimento da prova testemunhal requerida para demonstrar o efetivo exercício de jornada de 40 horas em período anterior ao registro formal, configura cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade da sentença.

III. Razões de decidir

5. A alegação de exercício fático de jornada superior por longo período constitui fato controvertido e essencial ao deslinde da causa, sobretudo diante da invocação do princípio da primazia da realidade.

6. A ficha financeira juntada aos autos contém registros de “desdobramentos” anteriores à formalização da carga horária de 40 horas, cuja natureza demanda esclarecimento probatório.

7. A prova testemunhal requerida mostra-se pertinente e potencialmente apta a demonstrar a efetiva jornada cumprida, não podendo ser considerada inútil ou meramente protelatória.

8. O indeferimento da dilação probatória, com julgamento antecipado da lide, violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, configurando cerceamento de defesa e impondo a nulidade da sentença.

IV. Dispositivo e tese

9. Sentença declarada nula, em sede de Remessa Necessária, restando prejudicado o Recurso de Apelação.

Tese de julgamento: “1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando indeferida prova testemunhal pertinente e relevante para a comprovação de fato controvertido essencial. 2. A controvérsia acerca do efetivo exercício de jornada superior à formalmente registrada exige adequada instrução probatória, sob pena de nulidade da sentença.”

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, art. 370, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 473 do STF.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000055-66.2022.8.05.0246
, em que figuram como apelante IVANETE DE SOUZA CASTRO e como apelada MUNICIPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em DAR PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA PARA ANULAR A SENTENÇA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .